Tribunal: TJMT
Processo: 1009438-49.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009438-49.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVANA CONCEICAO QUEIROZ - CPF: 839.167.171-20 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1009438-49.2020.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível Jardim Glória

Recorrente(s):

SILVANA CONCEICAO QUEIROZ

Recorrido(s):

BANCO BRADESCARD S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento:

21/09/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – RELAÇÃO JURÍDICA E CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELA JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO, RG, CPF E DIVERSAS FATURAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E LITIGANCIA DE MÁ FÉ MANTIDA.

A parte Recorrida logrou demonstrar a origem da dívida e a existência de relação jurídica que os envolve
através de fartos documentos que comprovam a contratação
, como Contrato devidamente assinado pela Autora, que inclusive contém assinatura semelhante à de sua procuração, acompanhado de diversas faturas detalhadas e cópia do seu RG e CPF.

Destaco que, quanto as provas da contratação trazidas pela reclamada, na primeira oportunidade que a Autora teve para rebater os fatos, a mesma se manteve inerte, o que vem a corroborar com a improcedência da demanda.

Não negou a assinatura, nem alegou desconhecimento ou mencionou as faturas com consumo regular e pagamentos, ocorre que, não se pode descurar de tais provas, não basta a simples alegação de que a proposta de adesão não prova o débito em questão, cabendo à parte consumidora a mínima impugnação e rebatimento dos de todos os fatos trazidos, o que não se observa.

E ainda, após a sentença de improcedência com multa por litigância de má-fé e condenação ao pagamento de custas e honorários, apresentou recurso onde apenas discute a exclusão das condenações impostas, sem trazer qualquer argumento válido para afastar a decisão do juiz a quo.

Portanto, ausente impugnação específica, tornam-se incontroversas as provas juntadas pela defesa.

Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços
.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de comprovação do contrato devidamente assinada pela Consumidora. Vejamos:

CONTRATO:

RG JUNTADO NA INICIAL:

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à empresa Reclamada, quanto a inscrição lançada em nome da Consumidora. Sendo a improcedência medida que se impõe.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, tendo ciência de sua existência, e, ainda, insiste em tentar impor tal condição, mesmo com a apresentação do contrato assinado pela Reclamada, em contestação. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Como se trata de litigância de má-fé, mantida em segundo grau, entendo que tal não se coaduna com a gratuidade de justiça, que revogo neste momento,
mantendo-se a condenação de primeiro grau das custas no que tange da litigância de má-fé em 9% (nove por cento) e elevo os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, em substituição ao fixado em primeiro grau, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2020